Tribunal: TJSP
Processo: 1004252-13.2016.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Multa diária – Cabimento – Redução – LIMITAÇÃO – Necessidade de apresentar receita médica no ato de retirada,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Multa diária – Cabimento – Redução – LIMITAÇÃO – Necessidade de apresentar receita médica no ato de retirada, na qual deverá haver especificação expressa acerca do período de fornecimento – Segurança concedida em 1a instância – Sentença alterada em parte – Recursos parcialmente providos, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004252-13.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROBERTO
FRANZ DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004252-13.2016.8.26.0602 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1004252-13.2016.8.26.0602 – SOROCABA.
RECTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
APTE.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDO.: ROBERTO FRANZ DE ANDRADE.
INTERESSADO(S): SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E OUTRO.
JUÍZA PROLATORA: KARINA JEMENGOVAC.
VOTO No 35.375
MANDADO DE SEGURANÇA Saúde pública – Fornecimento
de medicamentos Dever do Estado Hipossuficiência para a
aquisição Imposição que decorre de texto das Constituições da
República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência
de afronta à separação dos poderes Multa diária Cabimento
Redução
LIMITAÇÃO Necessidade de apresentar receita
médica no ato de retirada, na qual deverá haver especificação
expressa acerca do período de fornecimento
Segurança
concedida em 1a instância Sentença alterada em parte Recursos
parcialmente providos, com observações.
Trata-se de ação mandamental na qual pleiteia o
impetrante o fornecimento dos seguintes medicamentos: LANTUS (Glargina
60 e 45 unidades); HUMALOG (Lispro pré-prandial); FORXIGA 10mg/d;
L TIROXINA, 75micro/d; ATORVASTATINA 20mg/d e ALOPURINOL
(custo mensal de aproximadamente R$ 400,00 mensais).
A r. sentença de fls. 80/85, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004252-13.2016.8.26.0602 -Voto no
3
concedeu a segurança.
Além do reexame necessário, apela a FESP às fls.
90/94, pugnando pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 101/106.
Pelo despacho de fls. 118/119, o processo foi
suspenso em razão da decisão de afetação do Superior Tribunal de Justiça
quanto ao Recurso Especial no 1.657.156-RJ, tema 106.
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106),
uma vez que os efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a
aplicabilidade ocorra somente aos processos distribuídos após referido
julgamento.
Pois bem.
As normas, constitucionais e legais, que tratam da
assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo, União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir o
acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a um ou outro
ente da Federação.
No
caso,
restou
cabalmente
comprovado
a
necessidade dos medicamentos pleiteados pelo impetrante (fls. 13/14). Tal
exigência visa garantir a sua sobrevivência e o tratamento de sua
enfermidade. Entretanto em razão do valor dos medicamentos, não tendo o
impetrante condições financeiras para adquiri-los, pleiteia-os junto ao Poder
Público.
Não há como negar a responsabilização do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004252-13.2016.8.26.0602 -Voto no
4
quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos entes
políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie, portanto,
o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido de que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que o impetrante tem direito à vida e à
saúde, como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana (artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004252-13.2016.8.26.0602 -Voto no
5
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que, no caso em tela, a prescrição foi feita
por profissional especialista, fazendo constar do documento seu nome e
número do seu registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao
subscrever tal parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às
penas previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de forma
inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade
ou não do medicamento solicitado é da competência da Dra. Lilian Henrique
Provasi Bazzo (CRM no. 66.592), como decorre do Código de Ética
Profissional (Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de
Medicina), de sorte que o inconformismo da apelante acerca da conveniência
ou não de tal tratamento, não comporta acolhida, sobretudo se considerarmos
que inexiste qualquer obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos
da rede pública para comprovar sua moléstia.
E nesse esteio, tem-se que a lista padronizada do
Ministério da Saúde, de medicamentos a serem fornecidos pelo Estado, é
meramente enunciativa, o que não afasta o dever constitucional de garantir a
vida e o acesso à saúde. Anote-se que o fornecimento do fármaco pode ser
realizado por medicamentos genéricos que apresentem os mesmos princípios
ativos daqueles prescritos.
Os recursos só comportam guarida no que diz
respeito à multa, bem como imposição de limites à determinação judicial.
No tocante ao arbitramento da multa diária imposta
em caso de descumprimento, não há que se falar na sua exclusão, uma vez
que “as 'astreintes' podem ser fixadas pelo juiz de ofício, mesmo sendo
contra pessoa jurídica de direito público, que ficará obrigada a suportá-las

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004252-13.2016.8.26.0602 -Voto no
6
caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado” (STJ-RF
370/297: 6a. T., REsp 201.378).
Nesse diapasão tem se decidido no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “consoante entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao
juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de
multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Publica”.
(AG RG REsp. no. 439.935/RS, rel. Min. GILSON DIPP, j. em 01.10.02).
Apenas para evitar maiores prejuízos ao erário
público, reduzo a multa diária aplicada ao valor de R$ 200,00 (duzentos
reais), até o limite máximo de R$ 20.000,00, pelo que, a r. decisão merece ser
reformada neste ponto.
No mais, para fins de obtenção dos insumos
pleiteados, deverá o impetrante levar receita médica atualizada, a cada 06
meses, na qual deverá haver especificação expressa acerca do período de
fornecimento.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso
voluntário e ao reexame necessário, com as observações realizadas.
LEME DE CAMPOS
RELATOR